Tribunal: TJBA
Processo: 8049278-42.2025.8.05.0000
Classe: Habeas Corpus
Relator(a): INEZ MARIA BRITO SANTOS MIRANDA
Órgão julgador: INEZ MARIA BRITO SANTOS MIRANDA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA
Data de julgamento: 2025-09-22
Data de publicação: 2025-09-22

Ementa:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA GABINETE DA DESEMBARGADORA INEZ MARIA B. S. MIRANDA SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA HABEAS CORPUS Nº 8049278-42.2025.8.05.0000 COMARCA DE ORIGEM: CONDEÚBA PROCESSO DE 1º GRAU: 8000924-79.2025.8.05.0066 PACIENTE: GEISA SENA NOVAES IMPETRANTES/ADVOGADOS: MANOEL LINO SILVA MENDES e TIAGO TELLES IMPETRADO: JUIZ DE DIREITO DA VARA CRIMINAL DA COMARCA DE CONDEÚBA/BA RELATORA: INEZ MARIA B. S. MIRANDA Ementa: DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES (ART. 33 DA LEI 11.343/2006). PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. GRAVIDADE CONCRETA. INDÍCIOS DE MERCANCIA HABITUAL. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. INAPLICABILIDADE DE MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS. ALEGAÇÕES SOBRE USO PESSOAL E EVENTUAL REGIME DE CONDENAÇÃO FUTURA. INAPROPRIEDADE DA VIA ELEITA. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS INSUFICIENTES. ORDEM CONHECIDA E DENEGADA. I. CASO EM EXAME 1. Habeas corpus, com pedido liminar, impetrado por Manoel Lino Silva Mendes e Tiago Telles em favor de Geisa Sena Novaes, contra decisão do Juízo da Vara Criminal da Comarca de Condeúba/BA que converteu a prisão em flagrante da paciente em prisão preventiva, pela suposta prática do crime de tráfico ilícito de entorpecentes (art. 33 da Lei 11.343/2006). II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há três questões em discussão: (i) verificar se a decisão que decretou a prisão preventiva carece de fundamentação concreta e individualizada; (ii) examinar se há ilegalidade na manutenção da prisão preventiva diante da quantidade de droga apreendida e das condições pessoais da paciente; (iii) analisar se é cabível a substituição da prisão por medidas cautelares diversas. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A decisão que converte a prisão em flagrante em preventiva apresenta fundamentação concreta, baseada na quantidade e fracionamento dos entorpecentes apreendidos, bem como na existência de valores em espécie e indícios de atividade mercantil estruturada, revelando periculosidade e risco de reiteração delitiva. 4. A materialidade do crime e os indícios de autoria encontram-se demonstrados por laudos de constatação preliminar e pelos depoimentos dos policiais que realizaram a prisão, os quais relataram o envolvimento direto da paciente na mercancia de drogas. 5. A prisão preventiva está justificada pela necessidade de garantia da ordem pública, em virtude da gravidade concreta da conduta, evidenciada pelo modus operandi, fracionamento da droga e apreensão de valores em dinheiro. 6. As alegações de que a paciente é usuária de drogas e de que faria jus, em eventual condenação, ao regime mais brando, demandam análise aprofundada de provas, incabível na via estreita do habeas corpus. 7. Condições pessoais favoráveis da paciente, como primariedade e residência fixa, não são suficientes para afastar a prisão preventiva quando presentes elementos concretos que justifiquem a medida extrema. 8. A jurisprudência do STJ reconhece que a natureza, quantidade ou diversidade de entorpecentes apreendidos são fundamentos idôneos para decretar e manter a prisão preventiva. IV. DISPOSITIVO E TESE 9. Ordem conhecida e denegada. Tese de julgamento: 1. A presença de fundamentos concretos, como a diversidade, quantidade e fracionamento das drogas apreendidas, autoriza a prisão preventiva para garantia da ordem pública. 2. A alegação de uso pessoal e o possível regime de pena mais brando não afastam, por si sós, a legalidade da custódia cautelar. 3. Condições pessoais favoráveis não bastam para afastar a prisão preventiva quando presentes elementos objetivos que indiquem habitualidade na prática delitiva. 4. A via do habeas corpus não comporta análise aprofundada de provas, exigida para reconhecimento de atenuantes ou causas de diminuição de pena. Jurisprudência relevante citada: AgRg no RHC n. 195.201/MG, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 2/9/2024, DJe de 5/9/2024; AgRg no HC 837847/SC, da Quinta Turma. Rel. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, j. 05/09/2023, DJe 08/09/2023; AgRg no HC 780671/MG, da Sexta Turma. Rel. Ministra Laurita Vaz, j. 19/12/2022, DJe 02/02/2023; RHC n. 188.821/PE, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 5/12/2023, DJe de 12/12/2023. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de habeas corpus nº 8049278-42.2025.8.05.0000, da comarca de Condeúba, em que figura como paciente Geisa Sena Novaes e impetrantes os advogados Manoel Lino Silva Mendes e Tiago Telles. Acordam os Desembargadores da Segunda Turma da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, conforme resultado expresso na certidão de julgamento, em conhecer e denegar a Ordem pleiteada, nos termos do voto da Relatora. Salvador, data e assinatura registradas no sistema. INEZ MARIA B. S. MIRANDA RELATORA (ju)(HABEAS CORPUS CRIMINAL n. 8049278-42.2025.8.05.0000)